Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-03.2018.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
0002818-03.2018.8.11.0101
Recorrente(s)
:
MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
Recorrido (s)
:
WANAIR MORAES DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, em razão da tese fixada no IRDR no 85560/2016 (id. 37949954), passo à análise do presente feito.
Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. 35684461/35684462), que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), a ser apurado em liquidação de sentença.
Em argumento recursal, o recorrente alega:
1) Prejudicial de mérito: Prescrição quinquenal - Restruturação da carreira dos servidores municipais em 2005, Leis Complementares n. 004 e 005/2005;
2) Preliminar: Ilegitimidade ativa ad causam;
3) Inexistência de defasagem nos vencimentos - Obediência ao disposto no art. 22 da Lei 8.880/1994 c/c o art. 167 da CF;
4) Pagamento dos servidores após o dia 1° do mês subsequente ao trabalho;
5) Prequestionamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 36012479, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa à reforma da sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), a ser apurado em liquidação de sentença.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (...) (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Técnico de Enfermagem cuja carreira foi reestruturada pelas Leis Complementares nos 004/2005 e 005/2005, pelas quais foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo o autor ingressado com a ação em 2018, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)
Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator